Tribunal: TJMT
Processo: 0008595-49.2018.8.11.0042
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008595-49.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CRISTIAN DAUAN PEREIRA DE FARIA - CPF: 021.007.211-35 (APELANTE), JOSIMAR VITOR PEREIRA - CPF: 406.285.151-20 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), ARIELIS SANTINA RIBEIRO SOBRINHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS A DENOTAR A MATERIALIDADE, AUTORIA DO CRIME E O ELEMENTO ANÍMICO DESCRITO NA DENÚNCIA – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DAS SANÇÕES – INSUBSISTÊNCIA – DEVIDA PONDERAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM NAS RESPECTIVAS ETAPAS DOSIMÉTRICAS DAS CONDENAÇÕES –
APELO DESPROVIDO
.

Descabe cogitar de absolvição do crime de receptação dolosa quando a prova coligida e as circunstâncias do fato evidenciarem que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem que conduziu, restando caracterizado o elemento subjetivo hábil a tipificar a conduta a ele atribuída.

É imperativa a mantença das sanções impostas ao réu quando as etapas dosimétricas são devidamente ponderadas pelo juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Tem-se em perspectiva Recurso de Apelação Criminal manejado por
Cristian Dauan Pereira de Faria
pretendendo a reforma da decisão do juízo “
a quo
” que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, e 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, substituídas as sanções privativas de liberdade por duas medidas restritivas de direito, mercê da prática dos delitos insculpidos no art. 180,
caput
, do Estatuto Penal e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Inconformada, a Defesa requer, em síntese, a absolvição do réu quanto ao delito de receptação, ante a suposta fragilidade do conjunto probante, buscando, subsidiariamente, a mitigação da reprimenda estabelecida.

Em contrarrazões, o presentante do Ministério Público contrapõe as razões postas, dando pelo acerto da decisão censurada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que
Cristian Dauan Pereira de Faria
foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, e 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, substituídas as sanções privativas de liberdade por duas medidas restritivas de direito, pela prática dos delitos insculpidos no art. 180,
caput
, do Estatuto Penal e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, porque “
(...) no dia 01/03/2018, por volta das 13h50min, em via pública, na Rua B, bairro Campo Verde, nesta Capital, o denunciado CRISTIAN DAUANPEREIRA DE FARIA conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, tratando-se de uma motocicleta Honda/CG125 FAN, cor preta, placa NJE5367, de propriedade da vítima Arielis Santina Ribeiro Sobrinho, avaliada no valor de R$ 3.655,00 (...) sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano (...)”
(id. n. 7410895).

Depreende-se da denúncia que
“(...) o denunciado CRISTIAN, transitava próximo ao Parque Tia Nair, em Cuiabá e, ao visualizar uma guarnição da polícia militar, demonstrou nervosismo e empreendeu fuga, desobedecendo as ordens de parada (...) fazendo manobras perigosas, seguiu pela contramão da Avenida Dante Martins de Oliveira, adentrou no bairro Campo Verde e, ao fazer uma curva no início da Avenida das Torres veio a cair ao solo. Após a queda, os policiais militares fizeram a abordagem e do denunciado CRISTIAN e verificaram que a motocicleta conduzida por ele, pertence a vítima Arielis e, havia sido furtada no dia 21/02/2018, conforme narrado no boletim de ocorrência as fls. 23/24v, cuja autoria está sendo apurada em autos apartados (...)”
(id. n. 7410895,
sic
).

Inconformada, a Defesa requer, em síntese, a absolvição do réu quanto ao delito de receptação, ante a suposta fragilidade do conjunto probante, buscando, subsidiariamente, a mitigação da reprimenda estabelecida.

Examinando-se detidamente elementos de convicção coligidos, tem-se que a decisão censurada não merece reforma.

De início, imperioso consignar que a materialidade delitiva resta inequívoca em virtude do
Auto de Prisão em Flagrante
(id. n. 7410897), do
Boletim de Ocorrência
(id. n. 7410904) e do
Termo de Exibição e Apreensão
(id. n.7410900).

Outrossim, ressaem elementos de convicção contundentes a delinear a autoria do delito de receptação pelo apelante.

Nessa ordem de ideias, ao lado da tese de negativa de autoria do acusado

Cristian Dauan Pereira de Faria, de ver-se que a testemunha
PM Carlos Antônio da Silva
disse que “
(...) em rondas pela Av. Itália próximo ao parque Tia Nair se deparou com o suspeito conduzindo a motocicleta Honda/CG 125 Fan de cor preta placa NJE-5367, o qual apresentou nervosismo ao visualizar a guarnição, começando a foragir com o veículo desobedecendo a ordem de parada entrando na contra mão da Av. dos trabalhadores fazendo manobras perigosas; após o acompanhamento mesmo a guarnição insistindo que o suspeito parasse ele pulou o canteiro, adentrou o bairro campo verde e veio a cair em uma curva no início da Av. das Torres, ao lado do Espaço Kart, vindo a sofrer escoriações no braço direito; desta forma, foi realizado a abordagem do suspeito Cristian Dauan Pereira de Faria onde na revista pessoal nada de ilícito foi localizado, contudo, em checagem do veículo via CIOSPWEB, foi constatado que a moto e produto de roubo e furto; diante da situação, o suspeito foi detido e levado a upa para atendimento médico e após liberado, foi encaminhado para a delegacia do planalto (...)”
(id. 7410898).

Ademais, a testemunha
PM Warlet Vieira Goes
, em ambas as fases procedimentais, aduziu que realizavam rondas nas proximidades do Parque Tia Nair, quando enxergaram o denunciado conduzindo a motocicleta em cima da calçada e percebeu o nervosismo dele ao avistar a guarnição, razão porque solicitaram a parada do veículo, e, diante da insubordinação do recorrente, perseguiram ao longo da avenida Dante de Oliveira, só obtendo êxito após o acusado perder o controle e cair da motocicleta. Por fim, relata que o acusado afirmou ter adquirido a motocicleta de terceira pessoa e que tinha conhecimento da origem ilícita do bem (id. 7410986).

Nesse particular, destaca-se que encontra remansado na jurisprudência – bem como no Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT – que os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de subida valia, pois, sendo agentes públicos, temos por desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo. Ora, cediço que depoimentos dos policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, só não valendo se houver prova idônea em sentido contrário, fator que não acontece no presente caso.

A despeito da comprovação da autoria e materialidade delitivas, saliente-se que o crime de receptação exige ainda, para sua configuração, o dolo específico do tipo, consistente na ciência do agente quanto à procedência criminosa da coisa.

Importante registrar que, nesses crimes, o elemento anímico do tipo é de sutil e difícil comprovação, devendo ser extraído do comportamento da pessoa e das demais circunstâncias que cercam o fato, de sorte que a jurisprudência (STJ: HC n. 464010/SC. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe: 02/10/2018), a exemplo do que ocorre nos casos de roubo ou furto, tem adotado o entendimento no sentido de que a apreensão do bem subtraído em poder do agente ocasiona a presunção de sua responsabilidade, cabendo a ele justificar a sua posse, sob pena de condenação.

No caso em apreço, tem-se que o recorrente, ao lado de ostentar máculas na ficha biográfica (reiteração em delitos patrimoniais – id. 7410922), não demonstrou convincente versão escusatória da posse de bem proveniente de furto. Ao contrário, aduziu que adquiriu a motocicleta pelo valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor muito aquém do valor de mercado (id. 7410911, auto de avaliação – R$ 3.655,00), sabendo que o veículo “era frio e sem documentos”, justificando que seria utilizada no trabalho (id. 7410986).

Nessa contextura, afigura-se que a prova coligida durante a persecução penal, e as circunstâncias do fato deixam estreme de dúvidas que o apelante, de fato, tinha conhecimento da origem espúria do objeto que conduziu (art. 180,
caput
, do Estatuto Penal), não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco em desclassificação para a modalidade culposa.

De outro lado, estudando a dosimetria da pena, tem-se que desmerece reparo a sanção imposta ao acusado em ambos os crimes, uma vez que as respectivas etapas dosimétricas foram devidamente ponderadas pelo juízo singular (na 1ª fase a pena foi fixada no mínimo legal, ora tornada definitiva ante a ausência de critérios modificativos n 2ª e 3ª etapas), restando estabelecida a sanção no mínimo legal de cada delito.

Logo,
nego provimento
ao vertente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019